Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-50.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil pressupõe a existência de má-fé, dolo ou malícia do credor na exigência da dívida.
2. Recurso conhecido e provido, para reformar em parte a sentença.